Tribunal: TJSP
Processo: 1003100-56.2023.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ, e Tema 1.184, do STF – Ausência de transcurso de mais de um ano sem movimentação útil – Sentença reformada. Recurso provido.